Tribunal: TJBA
Processo: 8146546-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146546-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOURISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE DEFERIU O PLEITO DE REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM OBSERVÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FORÇOSA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS PELO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8146546-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LOURISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO APELO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .